Tribunal: TJDFT
Processo: 0010734-21.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0010734-21.2017.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOLINO DOS SANTOS SOARES APELADO: RICARDO BATISTA DE CASTRO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Deferida a retirada de pauta (ID 13932895), remetam-se os autos à Defensoria Pública. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito